Tribunal: TJSP
Processo: 2253204-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Coisas
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
VOTO No 35.124

Agravo de instrumento. Ação de cobrança julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Penhora de pequena propriedade rural. Alegação de impenhorabilidade. Acolhimento. Suficientemente demonstrada a natureza de subsistência da exploração realizada pelo proprietário e sua família, ainda que com auxílio de terceiros, que se faz necessário em razão da idade do devedor,

Ementa:
VOTO No 35.124

Agravo de instrumento. Ação de cobrança julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Penhora de pequena propriedade rural. Alegação de impenhorabilidade. Acolhimento. Suficientemente demonstrada a natureza de subsistência da exploração realizada pelo proprietário e sua família, ainda que com auxílio de terceiros, que se faz necessário em razão da idade do devedor, por já não dispor do vigor exigido pelas atividades rurais. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ.
Recurso provido.